Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-37.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000197-37.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ALVES - CPF: 452.209.991-68 (RECORRIDO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (RECORRENTE), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (RECORRENTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (RECORRENTE), JAQUELINE LEITE DA SILVA BRAGA - CPF: 962.272.901-06 (RECORRENTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE LEITE DA SILVA BRAGA - CPF: 962.272.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEFEITOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO –

VALOR ARBITRADO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa quando o indeferimento de produção da prova tida por desnecessária estiver devidamente fundamentado, pois cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Se o laudo pericial é categórico em afirmar que os danos existentes no imóvel decorrem de vícios construtivos, está configurada a falha na prestação dos serviços da construtora, o que enseja a reparação dos danos experimentados pelo autor.

A situação vivenciada pel
o
autor,
decorrente dos
vícios na construção do imóvel
por ele
adquirido, ultrapassa o mero aborrecimento e
, portanto,
é devida indenização pelos danos morais sofridos.

D
eve ser mantido o
quantum arbitrado
a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
e não se desvia do
caráter pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Construtora Roberto Braga LTDA
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos
de n. 1000197-37.2020.8.11.0039, manejada por
João Alves
, que julgou procedente a pretensão autoral para:

“
I. CONDENAR a parte requerida a, no prazo máximo de 60 dias, após o trânsito em julgado, iniciar com os reparos de todos os vícios estruturais decorrentes da falta de solidez e segurança do imóvel residencial da parte requerente, observando o laudo técnico realizado em Juízo e ao projeto arquitetônico originário, devendo apresentar o descritivo da obra e seu cronograma fundamentado e com previsão de término, sob risco de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração na hipótese de ser noticiado e demonstrado o descumprimento deste comando;

II. Se acaso a parte requerida opte em não proceder aos reparos, estará CONDENADA a restituir à parte requerente, em parcela única, o valor despendido com a aquisição do imóvel, devidamente atualizado, utilizando-se da taxa SELIC, cujo termo inicial é do respectivo desembolso, nos termos do art. 406 do Código Civil e em conformidade com a jurisprudência do c. STJ (EREsp 727.842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008, DJe 20/11/2008);

III. CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano extrapatrimonial, com juros a contar da citação e correção monetária desta data.
”

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pleito de realização da audiência de instrução e julgamento para a produção de provas testemunhais e documentais, requerido por ocasião da apresentação da contestação.

No mérito, requer o afastamento da indenização por dano moral, argumentando que a parte autora não comprovou o abalo moral sofrido, pois nem reside no imóvel e sequer o loca para terceiros. Caso não seja este o entendimento, pleiteia a redução do valor arbitrado para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz que a sentença a condenou em prestação alternativa e, portanto, é incabível a aplicação de multa diária por descumprimento.

Requer, ainda, o afastamento da condenação em danos materiais, pleiteando, alternativamente, o pagamento tão somente do valor de aquisição do imóvel de forma atualizada e, e contrapartida, a devolução do imóvel, já que a sentença não dispôs acerca do débito contraído e não quitado pelo apelado junto à Caixa Econômica Federal (id. 189938000).

Contrarrazões do apelado à id.
189938007, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais,
a
apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi permitid
a a produção da prova pericial, documental e testemunhal requerida, as quais seriam imprescindíveis para o deslinde da questão.

Contudo, a preliminar suscitada não prospera.

Isso porque,
s
endo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Na hipótese, além de ter sido realizada a prova pericial, consoante laudo acostado à id.
189937669 - Pág. 7
e ss.
, foi deferida a produção da prova documental e testemunhas, conforme decisão de id.
189937664 - Pág. 13
e realizada a colheita do depoimento pessoal das partes.

Nessa esteira,
como o Juiz
a quo
entendeu
não ser o caso de ouvir outras testemunhas,
decidindo com base
nos
elementos
constantes nos autos
, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA –
PPRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS
UNIDADES CONSUMIDORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDOS TÉCNICOS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15. E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados
. (...)”
(N.U 1013962-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 10/02/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS NO MÉRITO
- NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE CONCLUSÃO DO EMPRENDIMENTO, PRAZO DE TOLERÂNCIA E ENTREGA DAS CHAVES - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Não há de se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando as provas dos autos são necessariamente documentais e o feito encontra- se maduro o suficiente para julgamento
. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas com fundamento nos elementos constantes dos autos. Não basta a submissão do contrato às regras consumeristas para
que qualquer cláusula limitativa seja tida como abusiva. Se a entrega do imóvel ocorreu no prazo pactuado, indevida a indenização por danos materiais e morais.”
(TJMT
Ap
35561/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018,
Publicado
no DJE 20/07/2018) (destaquei)

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O

autor/apela
do

ingressou em juízo com

a
Ação de Re
scisão de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipada
de n. 10
00197
-
37
.202
0
.8.11.00
39

em desfavor d
a
Construtora Roberto Braga LTDA e Outros
,
alegando que
celebrou
o

“C
ontrato
por Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e A
lienação
F
iduciária
– Programa Carta de Crédito Individual – FGTS – Programa Minha Casa, Minha Vida” de n. 855551784784 no mês de
novembro
de 2011, tendo por objeto a aquisição do imóvel residencial situado no Lote 01, Quadra 02, Loteamento Bandeirante II, com área edificada de 60,67m2, no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)
, no entanto, alguns dias depois que entrou no imóvel, este apresentou graves problemas, como infiltrações, rachaduras e mofo nas paredes,
afundamento/trincamento do piso, apodrecimento do madeiramento, além de estar cheio de cupins, instalação elétrica instável, transbordo da fossa asséptica, dentre outros.

Relatou que a construtora requerida lhe vendeu o imóvel com graves vícios de construção
e que o bem foi
construído em local inadequado/irregular, sem as devidas licenças ambientais, a configurar falha na prestação do serviço, decorrente da conduta abusiva e omissiva das requeridas.

Por
tal
razão, requereu na instância singela

a condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consistente em

realizar todos os reparos necessários no imóvel, observando o projeto arquitetônico e as normas

de segurança técnica, bem como a compensação pelo dano extrapatrimonial apontado.

Subsidiariamente, pugnou, para o caso de não haver reparos, pela condenação ao ressarcimento

do valor despendido na aquisição do imóvel, com as devidas atualizações
.

O juízoa quojulgou procedente
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: “
I.
CONDENAR a parte requerida a, no prazo máximo de 60 dias, após o trânsito em julgado, iniciar com os reparos de todos os vícios estruturais decorrentes da falta de solidez e segurança do imóvel residencial da parte requerente, observando o laudo técnico realizado em Juízo e ao projeto arquitetônico originário, devendo apresentar o descritivo da obra e seu cronograma fundamentado e com previsão de término, sob risco de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração na hipótese de ser noticiado e demonstrado o descumprimento deste comando;

II
. Se acaso a parte requerida opte em não proceder aos reparos, estará CONDENADA a restituir à parte requerente, em parcela única, o valor despendido com a aquisição do imóvel, devidamente atualizado, utilizando-se da taxa SELIC, cujo termo inicial é do respectivo desembolso, nos termos do art. 406 do Código Civil e em conformidade com a jurisprudência do c. STJ (
EREsp
727.842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008,
DJe
20/11/2008);

III.
CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano extrapatrimonial, com juros a contar da citação e correção monetária desta data
.”

Ainda,
condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Contra essa decisão se insurge
a
apelante,
todavia, sem razão, adianta-se.

É dos autos que as partes firmaram o
Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária – Programa Carta de Crédito Individual – FGTS – Programa Minha Casa, Minha Vida” de n. 855551784784 no mês de
novembro
de 2011
, para aquisição do
imóvel residencial situado no Lote 01, Quadra 02, Loteamento Bandeirante II, com área edificada de 60,67m2, no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)
, conforme instrumento colacionado à id.
189937179 - Pág. 7
e ss.

Também se extrai que as alegações do autor acerca dos vícios construtivos foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, notadamente pelo laudo pericial carreado à id.
189937669 - Pág. 7
e ss.,
que
evidencia a existência de diversos defeitos no imóvel.

Por importante, confira-se a conclusão a que chegou o laudo pericial acerca dos vícios construtivos do bem objeto da lide. Vejamos:

“
(...)

o imóvel apresenta infiltrações, como pode ser confirmado pelas

figuras em anexo, onde nota-se umidade excessivas nas alvenarias, mofo e

descolamento da camada de pintura nas paredes internas e externas da casa. O

que conclui que o sistema de impermeabilização do imóvel não é suficiente para

atender à necessidade imposta.

(...)

O maior vício detectado no imóvel periciado é referente à

impermeabilização. O sistema utilizado é insuficiente, o que acarreta danos ao

imóvel, como infiltrações e mofos
, tanto nas áreas internas como externas.

(...)

Com base no que foi visto durante a perícia realizada, o

imóvel possui vícios construtivos comuns, que são problemas de umidade e

fissuras. Pode-se concluir que o imóvel não oferece riscos de desabamento. O

maior problema constatado foi a falta de drenagem das águas pluviais do

loteamento, majorando os problemas de umidade
e também
criando graves

valas nas vias públicas, o que oferece riscos à população.

(...)

Existe a falta de drenagem de águas pluviais no terreno do autor da ação
e também
nas vias públicas do loteamento. A água não possui o escoamento correto, ocasionando grandes valas nas vias,
e também
agravando os problemas de umidade da edificação.

(...)

O imóvel possui infiltrações e fissuras nas imagens em anexo

pode-se notar a excessiva umidade nas alvenarias internas e externas, algumas

fissuras, e o abaulamento da estrutura do telhado.

No dia em que foi realizado a perícia, não foi constatado

alagamento, pois não houve incidência de chuva no local, entretanto percebe-se

o solo bastante úmido.
Porém, nas vias públicas do loteamento foram encontradas grandes valas e irregularidade da
superfície, que são ocasionadas pela força da água da chuva.

(...)

Referente a umidade, esta patologia ocorre devido ao fato de não adotar o correto sistema de impermeabilização dos elementos estruturais que possuem contato com o solo, e a utilização de aditivos impermeabilizantes para concreto e argamassa.

(...)

Os danos irão se agravar no decorrer do tempo. Problemas como

umidade irão agravar, havendo o deslocamento da camada de pintura em

demais áreas, aumento do mofo. As fissuras devem ser acompanhadas para

verificar se haverá a evolução para fissuras maiores, ou se irá estabilizar.

Pode-se concluir que o imóvel não oferece riscos de desabamento.

O maior problema constatado foi a falta de drenagem das águas pluviais do

loteamento, que ocasiona grandes valas nas vias públicas, o que oferece riscos

a população.”

Da análise do documento elaborado pelo
expert
, é in
controversa a falha na prestação dos serviços pela construtora, o que importa na sua responsabilidade objetiva, pela relação de consumo existente entre as partes, em face da teoria do risco do empreendimento, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, a responsabilidade da apelante/ré decorre do art. 618 do Código Civil que assim dispõe:

“
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo
.
”

Desse modo,
não merece nenhum reparo a sentença no ponto em que determinou a
reparação de todos os vícios estruturais ou a restituição ao autor, em parcela única, do valor despendido com a aquisição do bem, devidamente atualizado.

Em relação à insurgência da apelante quanto à aplicação da multa
para o caso de descumprimento da decisão, em casos tais,
o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de coerção para a efetivação da
sentença
.

A propósito, transcreve-se o dispositivo que autoriza a imposição da multa cominatória,
in
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.
”

A jurisprudência não destoa do entendimento:

“
A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PROVA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO PAGAMENTO INTEGRAL - DANO MORAL - MULTA COMINATÓRIA. Quando se trata de ação cominatória para outorga definitiva de escritura de imóvel, os requisitos indispensáveis para assegurar o direito de ação são a existência de contrato de compra e venda assinado pelos contratantes e o pagamento integral pelo promitente comprador. A demora injustificada, bem acima do razoável, para transferência da propriedade do imóvel adquirido é fato gerador de dano moral.
Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, inclusive de ofício, arbitrar multa cominatória desde que seja suficiente e compatível com a determinação judicial que se pretende garantir seja cumprida, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
”

(TJ-MG - AC: 10000210605895001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2021)
(destaquei)

Quanto ao dano moral,

é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In
casu
,
o fato de o autor ter adquirido um imóvel
novo
da construto
ra ré e, em curto espaço de tempo, ter enfrentado os mais diversos problemas por vícios na construção, conforme apontado na perícia realizada, não pode ser tratado como mero aborrecimento.

A aquisição de um imóvel para moradia gera grande expectativa ao novo morador e o aparecimento de vícios,
na quantidade dos apontados pela perícia e demonstrados nas fotos acostadas ao feito, causam insegurança e intranquilidade, mais ainda quando se constata que
o imóvel terá que passar por pesada reforma para se tornar
“
habitável
”
, razão pela qual a parte autora merece ser indenizada pelo transtorno.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - VÍCIOS CONSTATADOS - DANO MORAL CONFIGURADO. Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator (a): Des.(a)Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”

No que se refere ao
quantum

do dano moral
,
a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos do beneficiário, devendo o julgador, ao
fixá-la
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e
os
precedentes desta C
orte de Justiça
e dos Tribunais pátrios
, tenho que o valor da condenação de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
fixado na sentença se mostra
adequado às circunstâncias do caso e está de acordo com os princípios da
razo
abilidade e da proporcionalidade, além de atender à finalidade de desestimular a reincidência desse tipo de conduta
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO – DEFEITO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS NO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA FRENTE AOS DANOS EXPERIMENTADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ATENDE AOS PARÂMETROS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO
– APELOS DESPROVIDOS. Havendo demonstração de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, impõe-se a reparação dos danos sofridos. Constatado que o dano causado ao consumidor decorre de falha
(vício) de construção, acarretando infiltração, umidade e insalubridade aos moradores, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando dissabores e angústias que autorizam a condenação por dano moral.
Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004107-86.2020.8.11.0002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)
(destaquei)

“
APELAÇÃO. Vício de construção. Ação de reparação de vícios de construção de imóvel adquirido. Dano moral. Cabimento. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência (frustração na entrega do imóvel, inúmeras vistorias que não concluíram os reparos, caos na convivência familiar decorrente das intervenções e reparos ainda não solucionados).
Manutenção da quantia fixada com parcimônia (R$ 5.000,00). Sentença mantida
. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
”

(TJ-SP - AC: 10005076020178260094 SP 1000507-60.2017.8.26.0094, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 18/12/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)
(destaquei)

“
RECURSO INOMINADO. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. APLICABILIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOLIDEZ E SEGURANÇA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO VERIFICADOS POR PERÍCIA JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/
90)à
relação estabelecida entre a instituição financeira e o arrendatário quanto aos contratos de arrendamento residencial pelo PMCMV com recursos do FAR. 2. Foram comprovados vícios na construção do imóvel, bem como demonstrados o abalo moral por falta de condições satisfatórias de habitabilidade do imóvel financiado, cabível a indenização pelos danos materiais e morais. 3. Tratando-se de dano moral decorrente de vícios de construção, presume-se o abalo, pois gerado pela impossibilidade de usufruir plenamente do imóvel adquirido para moradia.
4. O dano moral sofrido está plenamente indenizado com o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, porquanto a indenização moral não pode ser fonte de
enriquecimento ilícito, e sim cumprir a função pedagógica em relação ao seu causador
. 5. Recurso a que se nega provimento.
”

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50017029420184047216 SC 5001702-94.2018.4.04.7216, Relator: GILSON JACOBSEN, Data de Julgamento: 23/06/2020, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC)
(destaquei)

Po
r fim, o pleito de devolução do imóvel
formulado pela requerida/apelante
,
não foi ventilado na contestação (id. 1
89937654
)
,
n
em n
os memoriais finais
, não apresentados,
e a sentença nada trat
ou
sobre o assunto, de forma que a alegação, somente nesta instância, caracteriza inovação recursal, inadmitida pelo ordenamento jurídico.

Com essas considerações,
nego pr
ovimento
ao
recurso
,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024